Tribunal: TJDFT
Processo: 0713900-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. MARGEM CONSIGNÁVEL PRESERVADA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS APENAS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir se há ilegalidade nos descontos de parcelas de empréstimo na folha de pagamento e em conta salário do agravante.
2. Verificado que as parcelas dos empréstimos para desconto em folha de pagamento não superam a margem consignável de 30%, mantêm-se os descontos. Em relação aos descontos em conta corrente, a retenção de quase a integralidade do salário do devedor, ainda que conste cláusula autorizativa firmada por este, reputa-se ilegal por ofensa à dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial, corolários insertos na Constituição Federal.
3. Diante do cotejo dos elementos trazidos a este juízo mostra-se proporcional limitar apenas os descontos em conta corrente ao percentual de 30% do salário do agravante, pois se prestigia o contrato entre as partes e ainda se preserva parcela mínima para a subsistência da parte.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.